Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004309-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA - CPF: 039.268.281-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (EMBARGANTE), GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA - CPF: 039.268.281-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO
– DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E MODIFICAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – 09 MESES E 20 DIAS – NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FIXAÇÃO DE REGIME – COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – LAPSO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REGIME INICIAL ABERTO QUE SE IMPÕE –
ORDEM CONCEDIDA
.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo incidir para efeitos de cômputo de benefícios executórios, e não somente para ser abatida da pena total infligida, sobretudo porque o período de prisão preventiva perdurou por 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, interstício superior ao exigido para progressão regimental – 1/6 (um sexto) da pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão = 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias -, isto é, a paciente permaneceu presa cautelarmente, portanto em regime mais rigoroso daquele que ela foi condenada (semiaberto), por tempo superior ao exigido para progressão regimental, daí porque, na hipótese, faz-se imprescindível a detração da pena, nos moldes requeridos, permitindo que ela dê início do cumprimento da sanção corpórea imposta no regime aberto, sob pena de se configurar o excesso de execução
.

R E L A T Ó R I O

Trata- se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleicy Kelly Oliveski Vilalva
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 6000036-82.2023.8.12.0014), que indeferiu o regime aberto para início do cumprimento de pena decorrente de condenação por tráfico de drogas privilegiado a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (id. 203781190).

Consta dos autos que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de detração com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do período em que a beneficiária permaneceu segregada provisoriamente no curso da respectiva Ação Penal, qual seja, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, a fim de inseri-la no regime aberto, a autoridade coatora indeferiu a pretensão sem nenhuma fundamentação jurídica plausível.

Assim, sustentou que
“determinar que a penitente cumpra pena em regime mais grave do que o regime que a lei lhe faculta, constitui constrangimento ilegal sanável via de habeas corpus”
, na medida em que o
“período de tempo de prisão provisória está inserido no sistema como pena cumprida, de forma indevida”
.

Em resumo, a paciente aduziu que: 1) a decisão na qual foi indeferido o regime aberto não possui fundamentação idônea; 2) não teria sido detraído o tempo de segregação cautelar de 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias [16.11.2018 à 06.9.2019] para fins de fixação do regime inicial.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para a realização da devida detração, com a consequente alteração do regime para início do cumprimento da pena, fixando o regime aberto (id. 203781190).

A liminar vindicada restou indeferida, em plantão judiciário pelo Plantonista Desembargador Marcos Machado, consoante decisão de id. 203795193.

Opostos embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
nestes autos pelo douto Plantonista Desembargador Marcos Machado, que não foram conhecidos (id. 205225199).

A autoridade judicial da 4o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis prestou informações id. 204599161, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela concessão da ordem (id. 206327694), para que a paciente possa dar início ao cumprimento da sua pena em regime aberto, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Execução Penal – Paciente responde ao Processo Executivo de Pena n°. 6000036-82.2023.8.12.0014, alusivo à condenação sofrida nos autos da Ação Penal no. 0002517-96.2018.8.12.0014, pelo cometimento do delito capitulado no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - Busca-se, inclusive liminarmente, a realização da devida detração, com a consequente alteração do regime para início do cumprimento da pena, fixando-se o regime aberto para tanto –
Liminar indeferida
- Processamento excepcional da impetração - In casu, o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo incidir para efeitos de cômputo de benefícios executórios, e não somente para ser abatida da pena total infligida, sobretudo porque o período de prisão preventiva perdurou por 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, interstício superior ao exigido para progressão regimental – 1/6 (um sexto) da pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão = 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias -, isto é, a paciente permaneceu presa cautelarmente, portanto em regime mais rigoroso daquele que ela foi condenada (semiaberto), por tempo superior ao exigido para progressão regimental, daí porque, na hipótese, faz-se imprescindível a detração da pena, nos moldes requeridos, permitindo que ela dê início do cumprimento da sanção corpórea imposta no regime aberto, sob pena de se configurar o reprochável excesso de execução - “O período de prisão provisória deve ser detraído da pena do agente e, em regra, deve ser considerado na aferição do requisito objetivo para progressão de regime, para que não se configure excesso de execução.” (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.056930-3/001) - Tal compreensão se encontra em fina sintonia com o entendimento sumulado no 716 do Superior Tribunal Federal, positivado nos seguintes termos: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” - Nesse sentido: “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime, que incidiu do total da sanção imposta, e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta.” (TJMT - N.U 1025765-70.2023.8.11.0000) –
Pela concessão da ordem, com o desiderato de que a paciente possa dar início ao cumprimento da sua pena em regime aberto
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleicy Kelly Oliveski Vilalva
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 6000036-82.2023.8.12.0014), que indeferiu o regime aberto para início do cumprimento de pena decorrente de condenação por tráfico de drogas privilegiado a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (id. 203781190).

Em resumo, a paciente sustentou que: 1) a decisão na qual foi indeferido o regime aberto não possui fundamentação idônea; 2) não teria sido detraído o tempo de segregação cautelar de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias [16.11.2018 à 06.9.2019] para fins de fixação do regime inicial.

Não obstante ter sido manejada como sucedâneo recursal contra decisão do Juízo da Execução Penal, não impugnada por Agravo à Execução, circunstância que, em regra, acarretaria o não conhecimento do
mandamus
(STJ - HC 464.610/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018). Contudo, o cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, somado às assertivas de ilegalidade do regime inicial, recomenda o processamento excepcional desta impetração.

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada:

“
Vistos etc.

Trata-se de execução penal de Gleicy Kelly Oliveski Vilalva, nascida em 10.07.1997, condenada nos autos de n. 0002517-96.2018.8.12.0014 pelo delito descrito no art. 33 da Lei no 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias multa. Regime semiaberto. Á época dos fatos a sentenciada era maior de 21 anos. Denuncia recebia em 28/01/2019, sentença prolatada em 03/09/2019, acórdão publicado em 13/05/2020 e transito em julgado para as partes em 10/06/2020.

A sentenciada não deu inicio ao cumprimento da pena.

Os autos tramitavam na Comarca de Maracaju/MS e, considerando que a sentenciada passou a ter domicilio em Rondonópolis/MT, foram remetidos para este Juízo.

A Defesa requereu a revogação de prisão e o cumprimento da pena em regime aberto considerando o período de detração, seq. 10.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento e pela intimação da apenada acerca das condições do regime semiaberto, seq. 13.

A Defesa reitera o pedido de revogação da prisão e a intimação da apenada para dar inicio ao cumprimento da pena em regime aberto, seq. 16.

O Ministério Público reitera a manifestação pelo indeferimento, seq. 23.

É o relatório. Decido.

I – Do pedido de cumprimento da pena em regime aberto

A Defesa pugnou em síntese pelo inicio do cumprimento da pena em regime aberto, considerando que a sentenciada permaneceu presa provisoriamente durante 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias.

Em analise aos autos constato que o pedido formulado não encontra respaldo legal, razão pela qual não merece acolhimento.

Isso porque, a recuperanda foi condenada a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, após a prolação da sentença foi concedido o direito de apelar em liberdade, sendo fixado o regime semiaberto quando da publicação do acórdão, no qual a apenada não iniciou o cumprimento da pena.

Ademais, constata-se que o período de prisão provisória fora inserido como tempo de pena cumprida ao calculo de pena.

Ante o exposto, deixo de acolher o requerimento formulado...”
(id. 204599160).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU observa-se que a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. Entretanto, o recurso de apelação criminal foi parcialmente provido, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, de ofício, afastar a hediondez, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ainda, observa-se do SEEU que o atestado de pena da beneficiária, encaminhado pela Comarca de Maracaju/MS, descreve que a prisão em flagrante ocorreu em 16 de novembro de 2018, sendo convertida em prisão preventiva em 19 de novembro de 2018, que perdurou até 06 de setembro de 2019, período que conforme consta da sentença condenatória não foi utilizado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena ou utilizado para a detração penal.

Portanto, com a devida vênia ao magistrado singular, o período de segregação cautelar deve ser calculado como tempo de reprimenda efetivamente adimplida, não sendo correto o seu desconto da totalidade final da condenação, desconsiderando o mencionado período para fins do cômputo de fração necessária para alcance dos requisitos de ordem objetiva para concessão de benefícios executórios, a exemplo da progressão de regime e livramento condicional, haja vista ser este entendimento o mais condizente com os princípios aplicáveis à execução penal e por ser mais proveitoso à apenada.

Ao tratar sobre a detração, o comando normativo do artigo 387, §2o, da Lei Adjetiva Penal, determina que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei no 11.719, de 2008)

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)”

Ainda, o comando normativo é de competência concorrente, podendo, também, ser aplicado pelo juízo da execução, por força do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;...

Ademais, o Código Penal dispõe que:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

O mencionado dispositivo dá possibilidade ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime prisional, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Nota-se que
a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente, a discussão cinge-se no momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou sobre o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no campo “
Cálculo”
, uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo da prisão provisória do agente se dê sobre a fração necessária de pena cumprida para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta e, sobre este resultado, é aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Inobstante a controvérsia, essa Egrégia Corte de Justiça tem posicionamento de que a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração, visto que,
para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta
.

Essa, inclusive, foi a linha adotada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento do Agravo em Execução Penal n.o 0034290-73.2016.8.11.0042 (n.o protocolo 98898/2017 – sistema informatizado
primus
), ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão.

- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Importante enfatizar que tal compreensão se encontra em fina sintonia com o entendimento sumulado no 716 do Superior Tribunal Federal, positivado nos seguintes termos:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Portanto,
in casu
, o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo incidir para efeitos de cômputo de benefícios executórios, e não somente para ser abatida da pena total infligida, especialmente porque:

·

o período de prisão preventiva perdurou por 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias,

·

interstício superior ao exigido para progressão regimental – 1/6 (um sexto) da pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão = 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias -,

Assim, a beneficiária permaneceu presa cautelarmente em regime mais rigoroso daquele que ela foi condenada (semiaberto), por tempo superior ao exigido para progressão regimental, daí porque, na hipótese, faz-se imprescindível a detração da pena, permitindo o início do cumprimento da sanção corpórea imposta no regime aberto, sob pena de se configurar excesso de execução.

Neste sentido
Júlio Fabrine Mirabete:

“(...) Denomina-se detração o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP). Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. Inclui-se, evidentemente, o dia do começo, ou seja, da prisão (art. 10, do CP).”
(in Execução Penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 11a ed. - Revista e atualizada – São Paulo: Atlas, 2004 - p. 208)

Igualmente:

“O período de prisão cautelar deve ser considerado na aferição do requisito objetivo para progressão de regime, para que não se configure excesso de execução.”
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.070700-2/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 04/12/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DETRAÇÃO - PRISÃO PROVISÓRIA - PERÍODO JÁ APROVEITADO - CÔMPUTO EM DUPLICIDADE - INVIABILIDADE - DATA-BASE - MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - RETIFICAÇÃO - NECESSIDADE –

1. O período de prisão provisória deve ser detraído da pena do agente e, em regra, deve ser considerado na aferição do requisito objetivo para progressão de regime, para que não se configure excesso de execução.

2. Contudo, se o referido período de prisão cautelar já fora computado como pena cumprida em outro processo, mostra-se inviável o seu cômputo em duplicidade.

3. O cumprimento de mandado de prisão preventiva, enquanto o reeducando já estava em execução de pena (ainda que em prisão domiciliar), não tem o condão de alterar a data-base para a progressão de regime.”
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.056930-3/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 17/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023)

Neste contexto, considerando que o período de prisão cautelar deve ser considerado na aferição do requisito objetivo para progressão de regime, na detração, merece acolhimento a pretensão da paciente para o fim de permitir que dê início ao cumprimento da sua reprimenda em regime aberto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
concedo
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Gleicy Kelly Oliveski Vilalva, para determinar o início do cumprimento da pena no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024